Tribunal: TJDFT
Processo: 0702159-17.2025.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. QUESTÃO PREJUDICIAL EXTERNA HETEROGÊNEA. PRELIMINAR. CABIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. QUESTÃO NÃO DECIDIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. PREJUDICIALIDADE EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela querelante em face de decisão que determinou a suspensão da ação penal privada em razão de questão prejudicial externa de natureza heterogênea.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) preliminarmente, o cabimento de ANPP em ação penal privada e a legitimidade do Ministério Público para propô-lo; e (ii) no mérito, a existência de efetiva prejudicialidade entre o objeto das ações cíveis e a resolução da ação penal.
III. Razões de decidir:
3. Incabível a análise de matéria preliminar (cabimento de ANPP e legitimidade para sua proposição) não decidida na decisão recorrida, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
4. Os crimes de alteração de limites e de dano possuem como elementar do tipo o caráter alheio da coisa sobre a qual recai a conduta, de modo que enquanto não houver definição acerca da titularidade do imóvel objeto da controvérsia, não se pode afirmar, com a segurança jurídica exigida na esfera penal, que as coisas danificadas ou o terreno cujo limite foi, em tese, alterado eram “alheias” ao querelado.
5. A pendência de ações civis para definição do domínio - e de sua extensão - sobre a área indicada na queixa crime como local dos delitos imputados constitui questão prejudicial heterogênea de difícil resolução, impondo o sobrestamento da ação penal até a definição da matéria, nos termos do artigo 93 do Código de Processo Penal.
6. O sobrestamento do feito criminal por questão prejudicial externa implica suspensão do prazo prescricional (artigo 116, inciso I, do Código Penal), sem prejuízo ao direito da querelante.
IV. Dispositivo:
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida desprovido.